Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA POSTULADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS EM DECISÃO DE SANEAMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA RECURSAL. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNÇÃO. REJEIÇÃO.
II - AÇÃO INDENIZATÓRIA. II.1 CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. II.2 VALORES RELATIVOS A COTAS DO FUNDO PASEP. IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CONTA VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. VALORES INDEVIDAMENTE EXTRAÍDOS DA CONTA VINCULADA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRÁTICA ILÍCITA DO BANCO DO BRASIL NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS REFUTADA PELA PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO.
III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para postular a reforma de pronunciamento proferido em primeira instância. 1.1. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso quando tal matéria já foi decidida pelo juízo em decisão de saneamento do processo. Pedidos não conhecidos.
2. A impugnação ao benefício de gratuidade de justiça concedida à parte contrária deve ser acompanhada de prova de inexistência da hipossuficiência ou alteração na situação econômica do beneficiado, não sendo esse o caso dos autos. Impugnação rejeitada.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.
5. Caso concreto em que o laudo pericial produzido em juízo esclarece que os depósitos realizados em conta vinculado ao PASEP foram corrigidos em observância à legislação de regência e que não houve movimentação indevida por parte do Banco do Brasil, de modo a refutar os cálculos apresentados pela parte autora.
6. Não tendo a prova técnica elaborada por perito imparcial revelado qualquer ato ilícito imputável à instituição financeira gestora, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.